Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-78.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. OFENSA AO REGULAMENTO. INOCORRENTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO. DATA DO DESCONTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.”

2. Conforme restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Repetitivos 1177973/MS e 1183474/DF (Tema 511), é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ).

2.1. Nos termos do entendimento pacificado pela colenda Corte Superior de Justiça, a correção monetária dos valores vertidos à reserva de poupança não caracteriza ofensa ao Regulamento do Plano de Previdência.

3. Deve ser considerado como termo inicial para incidência da correção monetária a data do efetivo desembolso das contribuições mensais, sob pena de enriquecimento ilícito do fundo de pensão.

4. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

4.1. Tendo em vista que a alteração da sentença resultaria em prejuízo ao recorrente, sem o devido pedido pela parte contrária, deve ser mantido o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da apresentação de contas.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.